Tribunal: STF
Processo: ARE 1479218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTUR. É legítima a exigência de prévia inscrição no Cadastur para que os estabelecimentos prestadores de serviços turísticos possam usufruir do benefício fiscal instituído pela Lei nº 14.148/2021 (PERSE).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; e 150, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, instituído pela Lei nº 14.148/2021, estabeleceu ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos, dentre as quais a redução das alíquotas da contribuição ao PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL para as empresas do setor de eventos, na forma prevista pelo art. 4º da Lei nº 14.148/2021.



    O art. 2º, §1º, da Lei definiu que seriam consideradas empresas do setor de eventos as pessoas jurídicas que exercessem, diretamente ou indiretamente, as atividades econômicas (i) de promoção de eventos (congressos, feiras, shows e festas), (ii) de hotelaria, (iii) de exibição cinematográfica e de (iv) prestação de serviços turísticos, na forma do art. 21 da Lei nº 11.771/2008.



    O art. 2º, §2º, da Lei, por sua vez, delegou ao Poder Executivo, por meio do Ministério da Economia, a competência para determinar quais seriam as atividades econômicas abarcadas pelo PERSE.



    [...]



    No exercício da competência legalmente prevista, o Ministério da Economia publicou a Portaria ME nº 7.163/2021, com a seguinte redação:



    Art. 1º Definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, na forma dos Anexos I e II.



    § 1º As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse.



    § 2º As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.



    [...]



    Como se observa, o ato infralegal, ao regulamentar a Lei, previu, no art. 1º, §1º, que as pessoas jurídicas relacionadas à (a) promoção de eventos, hotelaria e exibição cinematográfica seriam beneficiárias do PERSE, independentemente de qualquer cadastramento prévio. No art. 1º, §2º, por outro lado, constou que as pessoas jurídicas dedicadas à (b) prestação de serviços turísticos somente seriam assim consideradas, e se enquadrariam no PERSE, se estivessem inscritas no Cadastur na data da publicação da Lei nº 14.148/2021.



    Observe-se que a exigência de cadastramento prévio das empresas prestadoras de serviços turísticos para o acesso de benefícios de incentivo ao turismo não constituiu inovação do ato infralegal, uma vez a própria Lei nº 11.771/2008 previa este requisito, nos art. 22, §3º, e art. 33, inciso I.



    Ademais, o art. 2º, inciso IV, da Lei nº 14.148/2021, ao definir o rol de pessoas jurídicas beneficiárias do PERSE, restringiu o benefício às empresas dedicadas à "prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008". O art. 21, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 11.771/2008, como já visto, estabeleceu que restaurantes, bares e similares que desejassem autorização para a prestação de serviços turísticos e acesso aos benefícios legais das empresas do setor poderiam se cadastrar no Ministério do Turismo.



    Em síntese, o enquadramento, como prestadores de serviços turísticos, de bares e de restaurante direcionados à atividade turística, antes mesmo da instituição do PERSE, já exigia o cadastramento junto ao Ministério do Turismo (Cadastur), sob pena, inclusive, das penas previstas no art. 36 da Lei nº 11.771/2008.



    [...]



    No caso dos autos, o contribuinte exerce a atividade de bares e similares (Evento1 - PROC2), mas não estava cadastrado no Ministério do Turismo (Cadastur) como prestador de serviços turísticos na data da publicação da Lei nº 14.148/2021.



    Considerando que não estava cadastrado no Cadastur, o contribuinte não possuía autorização legal para a prestação de serviços turísticos e, portanto, não possuía acesso aos direitos e deveres relacionados ao setor, inclusive ao benefício fiscal emergencial previsto no art. 4º da Lei nº 14.148/2021. Para que fosse considerado prestador de serviços turísticos, era condição indispensável o prévio cadastramento no Ministério do Turismo, na forma dos art. 2º, inciso IV, da Lei nº 14.148/2021 e art. 1º, §2º, da Portaria nº 7.163/2021.



    A interpretação da Lei defendida pelo contribuinte, a fim de considerar qualquer bar ou restaurante como prestador de serviços turísticos, ainda que sem prévio cadastro no Ministério Turismo, não encontra amparo na legislação, que considera obrigatório o cadastro e veda de forma expressa a prestação de serviços turísticos por empresa não inscrita no Cadastur (art. 22, §3º, da Lei nº 11.771/2008).



    A violação ao princípio da isonomia não se configura, pois todas as empresas prestadoras de serviços turísticos, que estavam sujeitas à fiscalização do Ministério do Turismo e às obrigações estabelecidas pela Lei nº 11.771/2008, faziam jus ao benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei nº 14.148/2021. As empresas que não possuíam inscrição no Cadastur não estavam sujeitas ao mesmo regime jurídico, não tinham autorização para prestação de serviços turísticos e, portanto, não faziam jus aos benefícios fiscais estabelecidos por lei para o referido setor.



    Assim, não se verifica a existência de abuso no poder regulamentar em razão da previsão, em ato infralegal, do requisito de prévio cadastro dos bares e dos restaurantes junto ao Ministério do Turismo para o gozo do benefício fiscal destinado a empresas prestadoras de serviços turísticos, pois a necessidade de cadastramento prévio decorre de expressa previsão legal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente